Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM EM DATA ANTERIOR. SÚMULA N.o 375 DO STJ. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado contra a sentença que acolheu os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora incidente sobre veículo vendido ao recorrido. A recorrente aduz que o recorrido/embargante não é o proprietário do veículo; que a executada nos autos originários (proc. no 0721062-79.2016.8.0.0016) é devedora fiduciante nos autos no 0006214-19.8-07.0020 e que simulou a venda do veículo com o recorrido/embargante para que o bem não sofresse constrição judicial; que na época da suposta venda já constava restrição no renajud, o que comprova o conluio entre a executada e o recorrido/embargante para praticar a fraude contra o credor fiduciário; que a executada não poderia ter vendido o veículo já que este está alienado fiduciariamente. Requer a reforma da sentença para que sejam rejeitados os Embargos de Terceiro opostos pelo recorrido.
2. Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula no 375). A presunção de boa-fé é princípio geral de direito. Já a má-fé exige a comprovação de sua existência.
3. Compulsando os autos originais (proc. 0721062-79.2016.8.0.0016), constata-se que a restrição sobre o veículo, por meio do sistema RENAJUD, deu-se em 25/05/2020 (ID autos originário no 63834452), enquanto a efetivação da venda do veículo ao recorrido/embargante ocorreu em 19/04/2017, conforme procuração de ID 26651556 - Pág. 12. Logo, a constrição judicial foi posterior a venda do veículo, não havendo, em princípio, fraude.
4. Registro que constrições judiciais realizadas em processo diverso (proc. n. 0006214-19.8-07.0020) tiveram como fim garantir a execução movida pelo credor fiduciário contra a executada (devedora fiduciante) e atingem somente as partes do respectivo processo.
5. Também não restou provada a má-fé do terceiro adquirente. A venda do veículo foi efetuada conforme faz prova a procuração realizada entre as partes. A procuração pública em causa própria (in rem suam) é verdadeiro negócio jurídico translativo de direito, firmado em caráter irrevogável e irretratável. Assim, tal procuração possui presunção de validade e é apta a comprovar o negócio jurídico que, na falta de prova em contrário, pressupõe que houve a tradição do veículo. Nesse sentido: Acórdão 1011020, 07012722620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 28/4/2017.
6. Ademais, o fato de a executada, ao ser citada no processo de cobrança do credor fiduciário, ter ajuizado ação regressiva contra o recorrido/embargante para reaver os valores das parcelas não adimplidas do financiando, conforme pactuado entre eles, só corrobora a tese de que o veículo foi efetivamente vendido.
7. Dessa maneira, comprovado que o bem foi alienado antes da constrição judicial, e ausente a comprovação de má-fé da adquirente, é cabível a desconstituição da penhora. Precedentes: Acórdãos no 1136547, 1274593, 1167867 e 735135.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.